Tribunal: TJMT
Processo: 1036342-39.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036342-39.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Arrendamento Rural, Prazo]
Relator:
Des(a). CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO), ALCIDES TEIXEIRA PEGO - CPF: 869.552.259-87 (AGRAVANTE), EVANDRO SILVA FERREIRA - CPF: 945.008.941-87 (ADVOGADO), RONALDO MILCIADES BEZERRA DA SILVA SAMANIEGO - CPF: 998.680.161-34 (ADVOGADO), GILMAR JOSE PERUZZOLO - CPF: 431.253.109-97 (AGRAVADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo
de
Instrumento.
Ação de
Despejo, Rescisão Contratual e Indenização por Perdas e Danos.
Custas
de Distribuição
. Adequação
do
Valor
da
Causa. Concessão
de
Novo Prazo. Possibilidade. Inexistência
de
Preclusão.
Agravo Interno. Prejudicado.

Recurso Desprovido
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto
em virtude de
decisão proferida em Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança
que indeferiu o pedido de cancelamento de distribuição da Ação
,
e considerou sanada a irregularidade quanto à complementação das custas de distribuição
.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em verificar: (i)
definir se o descumprimento do prazo original para a complementação das custas e adequação do valor da causa impõe, de forma automática, o cancelamento da distribuição da
A
ção; (
ii
) estabelecer se a concessão de novo prazo pelo juízo, diante das circunstâncias do caso concreto, viola os princípios da legalidade, preclusão e segurança jurídica.

III. Razões de decidir

3.
O artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil autoriza o
Julgador
a dilatar prazos processuais conforme as necessidades do caso, como meio de garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

4.
A norma do artigo 290 do CPC prevê a sanção de cancelamento da distribuição em caso de inércia, mas não afasta a possibilidade de
concessão de novo prazo,
uma vez que não se trata de prazo peremptório, que pode ser dilatado.

5.
A decisão agravada observou os princípios da primazia da decisão de mérito (art. 4o do CPC) e da cooperação (art. 6o do CPC), ao reconhecer a
falta
de inércia do
R
ecorrido e a tempestividade do pedido de parcelamento das custas dentro do novo prazo concedido.

6.
A concessão de novo prazo, de forma fundamentada, não configura preclusão
, tampouco
ofensa à segurança jurídica, mas medida compatível com o poder de condução do processo pelo juiz e com a instrumentalidade das formas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido
. Agravo Interno
prejudica
do
.

Tese de julgamento:
O juiz pode, com base no art
igo
139, VI, do CPC, conceder novo prazo para regularização do valor da causa e recolhimento das custas, ainda que transcorrido o prazo original do art. 290, desde que fundamente sua decisão e não haja inércia da parte.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 4o, 6o, 139, VI, 290
.

Jurisprudência relevante citada
:

TJDF, AI 00478087520138070001, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 01.03.2023; TJRJ, AI 00728424120218190000, Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira, 2a Câmara de Direito Privado, j. 27.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Alcides Teixeira Pego
em virtude da decisão proferida pela Juíza da Vara Única da Comarca de Marcelândia
/
MT que, nos autos da Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1000906-17.2024.8.11.0109, ajuizada por
Gilmar José
Peruzzolo
, indeferiu o pedido de
cancelamento d
a
distribuição da Ação
formulad
a pelo
Recorrente
.

O Recorrente
afirma que o
Recorrido
deixou de cumprir
a decisão
que determinou,
no
prazo de 15
(quinze)
dias, a adequação do valor da causa ao valor total do contrato de arrendamento rural, sob pena de cancelamento da distribuição

Alega que o prazo é de natureza peremptória e que

o
Recorrido
permaneceu inerte, sem apresentar justificativa ou pedido de parcelamento das custas.

Argumenta que
a Julgadora singular
, ao conceder novo prazo de cinco dias,
quando já decorrido o prazo anteriormente
estabelecido, ofendeu o
s art
igos
223 e 139, parágrafo único, do CPC,
e incorreu
em preclusão
pro

judicato
,

compromete
ndo
a segurança jurídica.

Sustenta que a validade da ordem de despejo está subordinada à regularidade do valor da causa, requisito essencial da petição inicial, o que gera “prejudicialidade interna”
e torna
a continuidade da execução do despejo juridicamente insustentável.

Requer o provimento do Agravo de Instrumento e a reforma da decisão agravada, com o cancelamento da distribuição
.

O pedido liminar foi indeferido (Id.
323023397
).

Em virtude dessa decisão, o Recorrente interpôs Agravo Interno (Id.
323402876
).

Em 09/11/2025, o
Recorrente
protocolou petição e requereu o julgamento conjunto dos Agravos de Instrumento n.
1022826-49.2025.8.11.0000
e 1036342-39.2025.8.11.0000.

Manifestação do Recorrido
juntada no
s

Id
’s

328069360
e
328069365
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Alcides Teixeira Pego
interpôs Agravo de Instrumento e
m virtude da decisão
proferida
nos autos
da Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança n. 1000906-17.2024.8.11.0109, ajuizada por
Gilmar José
Peruzzolo
.

Ao que se extrai dos autos,
o Recorrido
ajuizou Ação de Despejo, Rescisão Contratual e Cobrança em desfavor
do Recorrente
(Arrendatário), com o objetivo de obter a rescisão do Contrato de Arrendamento Rural, o despejo imediato da área arrendada e a cobrança de valores não pagos.

Em 06/10/2024,
o
Juiz singular deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência e determinou que o Arrendatário Alcides Teixeira Pego promovesse, no prazo de 15 dias, o pagamento das 254 (duzentos e cinquenta e quatro) sacas de soja devidas, sob
pena de desocupação voluntária do imóvel rural arrendado e, em caso de inércia, seria expedido mandado de despejo forçado.

O
Recorrente
apresentou contestação
e impugnou o valor atribuído à causa.

Em 17/06/2025, o Juiz singular proferiu decisão saneadora e, além de outras deliberações, acolheu a impugnação ao valor da causa, determinou que
, no prazo de 15 (quinze) dias,
Gilmar José
Peruzzolo
(Arrendante) adequasse o valor ao montante integral do contrato de arrendamento
, bem como
de
cretou o despejo liminar do Arrendatário (Id.
197864443
).

O Recorrido não complementou o valor da causa e optou por interpor Recurso de Agravo de Instrumento, distribuído sob n.
1022826-49.2025.8.11.0000
, que
foi recebido sem efeito suspensivo.

O Recorrente, por sua vez, requereu o cancelamento da distribuição
, em virtude da falta de comprovante de recolhimento da complementação das custas de distribuição (Id.
201384501
).

Posteriormente,
a Juíza singular
determinou, por derradeiro, a intimação do Arrendante/
Recorrido
para que, no prazo de 5 dias
, adequasse o valor da causa e recolhesse as custas complementares, nos termos do artigo 290 do CPC, sob pena de cancelamento da distribuição (
Id. 203102597
).

Dentro do prazo de
dilação, o
Recorrido
informou o recolhimento parcial das custas processuais e
requereu o parc
elamento

em 06 (seis) parcelas do
saldo remanescente
(Id.
203232103
)
.
O pedido foi deferido em 11/09/2025 (Id.
206810604
).

Posteriormente, o
Recorrente
reiterou o pedido de cancelamento de distribuição
da Ação
em razão do descumprimento da ordem quanto à complementação das custas de distribuição.

Sobreveio a decisão agravada, na qual a Julgadora singular indeferiu o pedido de extinção
e
considerou sanada a irregularidade processual. R
econheceu que o pedido de parcelamento das custas de distribuição foi formulado ainda dentro do novo prazo concedido
, e a comprovação do pagamento da primeira parcela atendeu à finalidade.

O inconformismo
de

Alcides Teixeira Pego

reside neste ponto.

O

Recorrente
alega que o
Recorrido
descumpriu de forma deliberada o prazo peremptório de 15 (quinze) dias
,

inicialmente
concedido, que o obrigava a promover a adequação do valor da causa ao valor integral do contrato de arrendamento rural
.

Sustenta que, embora tenha havido diversos atos processuais praticados pelo
Recorrido
, em nenhum deles houve a devida adequação do valor da causa, tampouco justificativa válida
para a inércia, tornando-se aplicável a penalidade prevista no artigo 290 do CPC, qual seja, o cancelamento da distribuição da
A
ção.

Argumenta que a Julgadora singular
, ao conceder novo prazo de cinco dias para o cumprimento da diligência
ofendeu
os artigos 223 e 139, parágrafo único, do CPC, pois o prazo original, de natureza peremptória, já havia transcorrido sem o cumprimento da ordem.

Assegura
que
, ao ser concedido
novo prazo de cinco dias,
quando já decorrido o prazo anteriormente estabelecido,
a juíza singular
ofendeu o
s art
igos
223 e 139, parágrafo único, do CPC,
e incorreu
em preclusão
pro

judicato
e
comprometeu
a segurança jurídica.

Defende, ainda, que a
falta
da devida adequação do valor da causa compromete os efeitos e validade dos demais atos processuais, especialmente da ordem de despejo, que
está
viciada por depender da regularidade formal da petição inicial (art
igo
319, V, c/c art
igo
321, parágrafo único, do CPC), caracterizando-se, assim,

v ́cio
derivado da própria irregularidade inicial.

Cumpre destacar que, nos termos do artigo 139, inciso VI, do Código de Processo Civil, compete ao
Juiz
dirigir o processo conforme as disposições legais, incumbindo-lhe, dentre outras medidas, dilatar os prazos processuais, adequando-os às necessidades do conflito, com vistas à efetividade da tutela do direito.

Trata-se de prerrogativa legal que confere ao
Julgador
autonomia para moldar o andamento do processo às particularidades da causa, assegurando a adequada prestação jurisdicional.

Assim, não há que se falar em prazo peremptório insuscetível de prorrogação.

Ainda que o artigo 290 do CPC preveja o prazo de 15
(quinze)
dias para o recolhimento das custas sob pena de cancelamento da distribuição, essa regra não exclui a possibilidade de o
J
uiz, de forma fundamentada, estabelecer novo prazo, em especial quando não há inércia da parte, como no caso.

Observa-se que não houve desídia por parte do Recorrido,
uma vez
que, diante da decisão que determinou a readequação do valor da causa, optou por interpor
R
ecurso
e
,
por essa razão
não promoveu a adequação dentro do prazo inicialmente assinala
do.

No caso, a decisão agravada está em consonância
com os princípios norteadores do processo civil
, que buscam a
solução do mérito, sempre que possível, como expressão de uma justiça substancial e efetiva.

O princípio da primazia da decisão de mérito, consagrado no artigo 4o do CPC, deve ser interpretado em harmonia
com o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, previsto no artigo 6o,
que
incentiva
o

Julgador

a
fomentar o saneamento das irregularidades processuais e evitar extinções prematuras do feito.

O argumento do Agravante de que houve preclusão ou que a concessão de novo prazo
ofende
a legalidade não se sustenta, à medida que a dilação foi
deferida
com base em autorização expressa do ordenamento jurídico e atendeu às peculiaridades do caso concreto,
o que não gera
prejuízo à parte adversa e tampouco
configura
ofensa à
lei
.

Dessa forma, a decisão agravada
não merece reparos.

A propósito:

(...)
À luz do que dispõe o artigo
139 ,
inciso
VI ,
do Código de Processo
Civil ,
incumbe ao juiz dilatar os prazos processuais adequando-os às necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do direito.
(...)
(TJ-DF 00478087520138070001 1670283, Relator.: ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 01/03/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 15/03/2023).

(...)
3. Sabe-se que o novo Código de Processo Civil positiva diversas cláusulas gerais prestigiando não apenas as já consagradas garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, mas também o princípio da primazia da decisão demérito. Princípio que não apenas preconiza a preferência ao julgamento de mérito em relação às sentenças terminativas, mas também que a referida decisão seja justa e efetiva, ou seja, que analise a questão de fundo e sob os argumentos invocados por ambas aspartes.Artigos4oe 6odoCódigodeProcessoCivil.
(...)
(TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00728424120218190000 202100295401, Relator.: Des(a). CARLOS SANTOS DE OLIVEIRA,
j.
27/04/2022,
Segunda
Câmara
De Direito Privado
(ANTIGA 3a CÂMARA CÍVEL),
DJe
28/04/2022)
.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Julgo prejudicado
o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026